Tribunal: TJBA
Processo: 8057401-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057401-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR INATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, rejeitou preliminares e concedeu a ordem para reconhecer o direito à extensão da GAPM (referência V) a servidor inativo com paridade, fixando efeitos financeiros a partir da impetração. O ente público sustenta omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento ilícito, e requer a integração do julgado com efeitos infringentes e prequestionadores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorre em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não consignar expressamente a necessidade de compensação, na fase de liquidação, de valores eventualmente pagos administrativamente sob o mesmo título. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A definição do valor exato da condenação, com eventual abatimento de parcelas já pagas administrativamente, insere-se na fase de liquidação/cumprimento de sentença, momento processual adequado para apuração de pagamentos parciais e compensações. A compensação de valores pagos sob o mesmo título decorre diretamente da vedação ao enriquecimento sem causa e do dever de observância ao princípio do non bis in idem, impondo-se independentemente de menção expressa no título judicial. A pretensão de inclusão de ressalva genérica sobre compensação configura providência executória estranha à cognição própria dos embargos de declaração e não evidencia omissão relevante no julgado. A ausência de comprovação concreta de pagamentos administrativos reforça o caráter hipotético da alegação, incapaz de caracterizar vício sanável por aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se prestam a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para impor providências próprias da fase de liquidação. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser apurada no cumprimento de sentença, independentemente de previsão expressa no acórdão concessivo de mandado de segurança. Não há omissão quando o acórdão limita-se ao reconhecimento do direito líquido e certo, deixando a quantificação do débito para momento processual próprio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); EC nº 41/2003, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.